Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702434-25.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE SAMPAIO DE LIMA, DANIEL LENYK CAVALCANTE MARTINS, DAVID DA SILVA LINHARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O HOMOLOGO A RENÚNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO, apresentada nas petições de IDs 75023397, 75023398 e 77165904. Promova a Secretaria da Turma a exclusão do nome da assistente de acusação e de seu respectivo patrono. Após, aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator